Tribunal: TJBA
Processo: 8021089-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021089-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MRM CONSTRUTORA LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, MATHEUS BARRETO GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
. RESCISÃO UNILATERAL
BENEFICIÁRIO
S IDOSOS E PORTADORES DE COMORBIDADES
.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PLAUSÍVEL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Palavras-chave: plano de saúde; contrato coletivo empresarial; rescisão unilateral; fraude não demonstrada; consumidor idoso; tutela de urgência; direito à saúde; função social do contrato; cláusula abusiva; boa-fé objetiva.

O agravado permaneceu vinculado ao plano por mais de cinco anos, mesmo após alteração da forma de vínculo com a empresa contratante, o que torna necessária a análise dos elementos de verossimilhança e risco à saúde.

A rescisão, desprovida de justa causa e sem comprovação de fraude, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

Em sede de cognição sumária, restou evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, autorizando o restabelecimento do plano de saúde com base no art. 300 do CPC e nos arts. 6º, 14 e 51 do CDC.

A jurisprudência pátria veda a rescisão unilateral em meio a tratamento médico e em situações em que o segurado permanece adimplente.

Diante disso, mantém-se a decisão de origem que restabeleceu o plano de saúde do agravado.

SÚMULAS E PRECEDENTES: CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 6º, 14 e 51; STJ, AgInt no AREsp 1274617/RS; TJ-BA, AI 8042748-61.2021.8.05.0000.

Em razão do julgamento do Agravo de Instrumento, prejudicado se torna o Agravo Interno interposto pela Empresa Agravante (e.p. 85441129), pela perda superveniente do seu objeto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8021089-54.2025.8.05.000
0, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Agravante,
Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central
, e, como Agravada,
Ankara Engenharia LTDA e Outros.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto condutor.